Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DO CONTRATO DURANTE A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 365/2018/CNSP. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora pretende a rescisão e cancelamento dos contratos de seguro prestamista, celebrados de forma acessória aos contratos de mútuo, e a devolução de R$ 21.906,25, referente à restituição proporcional dos valores pagos a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido até o momento do pedido de resilição contratual, com base no art. 36 da Resolução 365/2018/CNSP.
2. A instituição financeira alega, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que a contratação se deu de forma válida, com termos claros e compreensíveis e em documento apartado. Além disso, o seguro prestamista, como garantia da operação, influi na taxa de juros e, caso o consumidor queira retirar o seguro prestamista, deve apresentar uma nova garantia, sob pena de incidência de uma maior taxa de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) eventual incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial; e (ii) a possibilidade de resilição contratual pela autora/recorrente dos contratos de seguro prestamista, celebrados de forma acessória aos contratos de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A causa não apresenta maior complexidade a exigir prova técnica, razão pela qual competente o processamento e julgamento perante os Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
5. O art. 36 da Resolução 365/2018/CNSP, que dispunha sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista, previa a faculdade ao segurado de cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação. De igual modo, a apólice do seguro prestamista (ID 67064243, p. 12 e ID 67064244, p. 12), por seu turno, também confere a mesma faculdade ao consumidor, garantindo, nesse caso, devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. Assim, apesar de a Resolução no 365/2018/CNSP ter sido revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, encontrava-se vigente no momento da celebração do contrato (04/11/2021), razão pela qual deve ser permitida a resilição contratual pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
___________________________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932222, 0729610-15.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.